Tribunal: CARF
Processo: 10880.916471/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.916471/2013-50
RESOLUÇÃO
1002-000.610 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência, para que a Unidade de Origem verifique a procedência do crédito vindicado
por meio de análise da escrituração contábil-fiscal do sujeito passivo, elaborando, ao final,
relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação, nos termos do voto da
relatora.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Com base no relatório do acórdão recorrido, trata o presente de pedido de
compensação apresentado pelo Contribuinte. O Despacho Decisório eletrônico, rastreamento no
050915580, de 03/05/2013 (fls. 10), reconheceu em parte o direito creditório pleiteado a título de
saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2009 e informado no PER/DCOMP no
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.610 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916471/2013-50
2
08218.83680.200312.1.7.02-1661. Os valores não reconhecidos estão vinculados a Imposto de
Renda Retido na Fonte, cujos rendimento foram tidos como não oferecidos a tributação:

Em Manifestação De Inconformidade o contribuinte esclarece as retenções na
fonte das instituições financeiras foram efetivamente realizadas nas operações e períodos
abrangidos. Para fazer prova do alegado junta comprovantes de recolhimento do imposto retido,
declarações emitidas pela fonte pagadora (DIRFs) e parte da respectiva DIPJ.
A Delegacia de Julgamento, por meio do acórdão no 108-013.280, manteve o
despacho decisório sob o entendimento de não ter sido comprovado que as receitas financeiras
relacionados com o IRRF foram oferecidas a tributação, aplicando-se a Sumula CARF no 80.
Explicou a DRJ:
Para que o imposto sobre a renda retido na fonte possa ser utilizado como
dedução do imposto sobre a renda devido pela pessoa jurídica no encerramento
do exercício, imperioso se faz a apresentação do comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora, bem como o oferecimento das receitas que lhe são
correlatas à tributação, conforme estabelecido pelos artigos 55, da Lei no
7.450/85, 943, § 2o do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), e 2o, § 4o, inciso III da Lei no
9.430/96, in verbis:
...
Para comprovar as retenções, junta planilha com o valor do IRPJ a compensar,
relativo ao ano-calendário de 2009, relação de rendimento e IRRF obtida junto à
RFB, cópia da ficha 57 da DIPJ/2010, bem como os informes de rendimentos
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.610 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916471/2013-50
3
fornecidos por referidas fontes pagadoras (fls. 83/90), sendo que, a maioria deles,
encontra-se ilegível.
Entretanto, a não confirmação da retenção não decorreu da sua não
comprovação ou da não declaração delas em DIRF pelas respectivas fontes
pagadoras. Pelo contrário, conforme imagem acima, a confirmação parcial
decorreu da não submissão das receitas correspondentes à tributação (linha 23 -
Outras receitas financeiras, da ficha 06A da DIPJ/2010).
Ocorre que para utilização do IRRF como antecipação do imposto devido na
declaração, faz-se necessário o oferecimento das receitas que lhe são correlatas à
tributação, na forma da composição da base de cálculo do imposto, conforme
disposto pelo § 2o, do artigo 76 da Lei no 8.981/95, in verbis:
...
A interessada tomou ciência da decisão na data de 15/07/2021 (fl. 266) e interpôs
Recurso Voluntário (fl. 268) em 12/08/2021, apresentando em síntese os seguintes fundamentos:
 apurou saldo negativo de IRPJ, o qual foi originado por meio de retenções na
fonte realizadas por instituições financeiras custodiantes das aplicações
financeiras de sua titularidade;
 as instituições financeiras são obrigadas pela legislação tributária vigente a
reter uma parcela do IRPJ como antecipação do valor que somente será
efetiva e devidamente apurado ao final do exercício;
 os créditos tributários oferecidos à tributação tiveram como base os
informes de rendimentos fornecidos pelas instituições financeiras, não
podendo a fiscalização ignorar o fato de que foram utilizados documentos
hábeis para lastrear o direito creditório da RECORRENTE;
 alega que os únicos valores não oferecidos a tributação estão relacionados
com valores da qual era mera intermediária, mas que quanto a estes
rendimentos somente a parte que lhe era devida foi objeto de imputação do
valor retido;
 na remotíssima hipótese desse C. Conselho entender como correto o
procedimento adotado pela DRJ (o que sequer se cogita, aventando-se
apenas por amor ao debate!), que ao menos reconheça a necessidade de ter
como base para realizar a proporcionalização dos rendimentos oferecidos à
tributação os valores informados pela RECORRENTE em sua DIPJ, uma vez
que retratam os reais rendimentos que a RECORRENTE utilizou para
preencher seu PER/DCOMP, por fim
 junta novamente os mesmos documentos apresentados na peça de
manifestação de inconformidade.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.610 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916471/2013-50
4
É relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Do Conhecimento:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

2) Da necessidade de conversão do julgamento em diligência:
Originalmente o processo foi pautado para a sessão de julgamento de 07 de
outubro de 2025, tendo o procurador da contribuinte realizado sustentação oral e apresentado
memoriais. Na ocasião encaminhei o voto pelo provimento parcial, entretanto o julgamento foi
suspenso por pedido de vista dos Conselheiros, sem a proclamação do resultado final.
Em sessão subsequente outros processos com igual lide foram analisados por esta
Conselheira e debatidos pelo Colegiado. Neste sentido, diante do permissivo do art. 110, §4o do
RICARF – Portaria MF no 1.634/2023, altero o entendimento inicial e sugiro a conversão do
julgamento em diligência.
Como exposto, trata-se de pedido de compensação cuja lide devolvida a este
Colegiado está relacionada com o cumprimento dos requisitos para composição do Saldo
Negativo.
O acórdão recorrido, aplicando o racional da Súmula CARF no 80 e considerando
que, no seu entendimento, não houve a comprovação do oferecimento das receitas à tributação
pelo Contribuinte, afastou o direito creditório. As parcelas em litígio são:

Pela análise das informações colacionadas no acordão nota-se que informação
relevante para o desfecho do processo está relacionada com os rendimentos decorrentes de
aplicações financeiras cuja fonte pagadora é o Banco Bradesco – de CNPJ no 60.743.948/0001-12.
A tese recursal – explorada de forma mais detida em sustentação oral e
“MEMORIAL” (juntado aos autos) – explica que no caso a conta bancária mantida na citada
instituição financeira é a Conta CONER usada na execução de suas atividades. A CCEE é entidade
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.610 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916471/2013-50
5
sui generis criada para operar exclusivamente como gestora no mercado das operações de compra
e venda de energia elétrica, atividade regulada nacionalmente pela ANEEL e prevista na Lei no
10.848/2004. Apenas a CCEE tem autorização legal para atuar nesta atividade.
A citada conta CONER é utilizada pela CCEE para o encontro de contas das
operações realizadas pelos terceiros que comercializam energia no mercado livre, ou seja, pela
conta transitam valores que não são de titularidade da CCEE. Quem consome/compra energia faz
o pagamento enviando valores para a conta CONER, por sua vez quem gera/vende a energia é
remunerado a partir dos valores que saem da conta CONER. Ao que parece à CCEE é cabível
apenas o valor relacionado com as despesas de manutenção do sistema.
A informação é relevante, pois, a conclusão acerca da ocorrência ou não da
tributação dos rendimentos passa pela correta apuração de quais valões efetivamente pertencer à
Recorrente. Em memoriais é explicado:
21. A “Conta Coner” é aberta em nome da CCEE e custodiada pelo Banco Bradesco
S.A.2, mas os rendimentos não pertencem integralmente à Recorrente.
22. Dessa forma, os valores reconhecidos pela Recorrente como “rendimento
bruto/receita” não correspondem aos valores totais informados pelo Banco
Bradesco S.A. e submetidos à retenção na fonte, assim como os valores retidos
de IRRF informados na DIPJ da contribuinte (e utilizados para compor o Saldo
Negativo dos períodos), são inferiores aos constantes das DIRFs entregues pelas
fontes pagadoras.
23. No caso do P.A. 2013-50 (SN de IRPJ – AC 2009), nenhum valor retido foi
reconhecido pelo Despacho Decisório e nem pelo acórdão da DRJ, embora a DIPJ
da Recorrente demonstre (i) o reconhecimento de receitas financeiras da ordem
de R$ 3.108.015,16, conforme Ficha 06A, linha 23 (fls. 178); e (ii) as retenções de
R$ 647.337,46, conforme Ficha 12A, linha 14 (fls. 182).
E acrescenta:
27. Ou seja, a Recorrente segrega em contas diferentes dentro da mesma
instituição (Banco Bradesco), os valores que são de sua titularidade (Conta
no 00072000-3) dos valores em que ela é responsável por imposição legal
(Conta no 89830-9 – Coner) e utiliza apenas os valores da conta de sua
titularidade.
Neste cenário, diante dos debates e das especificidades legais da operação
realizada pela Recorrente, entende a Relatora pela necessidade de conversão do julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem:
1) Intime o contribuinte para i) explicar e comprovar quais os valores transitados
pela conta bancária CONER são de sua titularidade, apresentando elementos
(como relatórios de auditorias independentes, registros contábeis próprios e
outros relatórios de terceiros) que validem os valores; ii) explicar o objeto da
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.610 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916471/2013-50
6
Ação Declaratória no 0070720-21.2014.4.01.3400, perante a 20a Vara Federal de
Brasília;
2) Elabore, a partir dos elementos trazidos pelo contribuinte, parecer conclusivo
sobre o direito do contribuinte ao saldo negativo, atestando, especialmente,
quais os valores dos rendimento foram imputados como de titularidade
exclusiva do contribuinte e qual parte deste montante foi oferecido à
tributação,
3) Intime o contribuinte para, em 30 dais, se manifestar sobre o parecer
conclusivo.

3) Conclusões:
Diante de todo o exposto conheço voto por converte o recurso em diligência nos
termos acima.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 378
DF CARF MF
Original